Tribunal: TJDFT
Processo: 0751405-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 179058629, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0705028-48.2019.8.07.0008, proposta em face de LEANDRO SOARES DA SILVA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 54047723), sustenta, em síntese, que o Juízo de origem optou por indeferir o pedido formulado pela agravante de reiteração das medidas constritivas em face do agravado, devedor que deixou de honrar com os seus compromissos financeiros e permanece inadimplente em uma demanda datada do ano de 2019. Ressalta que as últimas buscas/medidas constritivas realizadas pelo Juízo de origem são datadas do mês de fevereiro de 2023, mas não foram capazes de satisfazer mesmo que minimamente presente execução, sendo que, portanto, as medidas constritivas encontram-se mais do que desatualizadas e, mesmo a agravante expondo tais pontos, ainda comprovando que o agravado é um cliente ativo das instituições financeiras, bem como demonstrando que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) tem firme entendimento de que o grande lapso temporal é justificativa palpável para a renovação das medidas constritivas, o magistrado a quo decidiu por indeferir o pedido pleiteado. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que seja deferida a realização de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada pelo período de 90 (noventa) dias. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida para deferir as medidas constritivas a serem realizadas contra a parte agravada de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada pelo período de 90 (noventa) dias. Preparo (ID 54047725). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que seja deferida a realização de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada pelo período de 90 (noventa) dias. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.